Tribunal: TJSP
Processo: 1004757-53.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de parcelas em folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos apenas para empréstimos consignados – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida - Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004757-53.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante DOUGLAS
MATIAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004757-53.2019.8.26.0196 -Voto no 42405
2
VOTO No: 42405
APEL.No: 1004757-53.2019.8.26.0196
COMARCA: Franca 1a VC
APTE. : DOUGLAS MATIAS DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo Descontos de parcelas em
folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários
Limitação a 30% dos rendimentos líquidos apenas para
empréstimos consignados
Jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça Sentença mantida - Apelação improvida.
Apelação interposta conta r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. João Sartori Pires que julgou improcedente ação de obrigação de fazer
ajuizada com o fim de limitar os descontos em conta corrente a 30% (trinta e cinco por
cento) dos vencimentos líquidos do interessado; os honorários advocatícios foram
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Insiste o apelante autor em que a soma das parcelas descontadas para
pagamento de empréstimos diretamente de sua folha de pagamento e sobre a respectiva
conta corrente deve se limitar a 30% dos correspondentes vencimentos líquidos.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
Não vinga, todavia.
Com efeito, embora tenha este relator adotado outro entendimento
anteriormente, melhor refletindo sobre o tema, tem-se que, para limitação de descontos, é
preciso fazer distinção entre aqueles incidentes diretamente em folha sobre os quais não
tem o devedor nenhum ingerência e aqueloutros aplicados em conta corrente, onde
creditadas quantias, em princípio, disponíveis.
Essa, inclusive, é a posição do C. Superior Tribunal de Justiça, que,
no REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da
mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação
do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente”,
cabendo à parte em dificuldades financeiras adotar aquelas disposições legais específicas
previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte, assinalando-se que, “em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004757-53.2019.8.26.0196 -Voto no 42405
3
se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que
possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que
versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento” (AgInt no REsp
1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 01/03/2019).
Logo, aos empréstimos sem previsão de desconto de parcelas
diretamente em folha de pagamento, não há falar em imposição da limitação, sem prejuízo
da adoção de outras medidas pelo interessado.
Por outro lado, no que toca aos empréstimos consignados, ou seja,
descontos em folha, mesmo que autorizados pelo servidor público são inadmissíveis
quando ocorre, como, ao que tudo indica, neste caso concreto, verdadeira e ilegal, “et
pour cause” expropriação, isto é, “resulta em inarredável constrição dos vencimentos,
ainda que por via oblíqua, implicando em confisco ou seqüestro dos salários ou
vencimentos, prática ilegal e nunca permitida ao credor” (cfe. AI no 7.011.074-1).
É solução que, de resto, não destoa daquela adotada no v. acórdão
que decidiu o AI no 1.274.071-1, Rel. o Em. Juiz CERQUEIRA LEITE, para quem “...a
consignação, para a hipótese daquele que tangencia a insolvência, ganha outra conotação,
que vem a ser a exaustão dos vencimentos através da expropriação sumária na fonte de
pagamento. Há, de tal arte, um processo de execução sem o devido processo legal, penhora
e expropriação, sem que o devedor possa recorrer à tutela jurisdicional, inclusive para a
caracterização da insolvência de que tratam os arts. 748” usque “753 do CPC e
conseqüente formação do concurso universal de credores... Em resumo, a devedora que se
insurge contra as consignações em folha de pagamento está fazendo opção pelo
rompimento do contrato, está incorrendo em inadimplência e forra o banco credor da
faculdade de aforar a ação cabível junto ao Judiciário, na qual os vencimentos da devedora
não estarão sujeitos à expropriação. A quebra do contrato e o inadimplemento são
contingências e assiste ao devedor [constou” credor “no original, certamente por lapso] a
tutela jurisdicional.” .
Mais ainda: “A cláusula contratual constante do contrato de
financiamento que autoriza o desconto em folha 'é mais abusiva do que a cláusula
mandato, pois, enquanto esta autoriza apenas a constituição de título, aquela permite
a cobrança pelos próprios meios do credor, nos valores e no montante por ele
escolhidos'” (STJ-REsp 250.523/SP, REsp 550.871/RS, AI 7.284,875-8, Décima-Sexta
Câmara, Rel. WINDOR SANTOS).
Especificamente acerca do limite a ser observado, o C. Superior
Tribunal de Justiça já afirmou que “Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30%
(trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os
descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda)” (REsp 1584501/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
06/10/2016, DJe 13/10/2016).
No caso concreto, todavia, como bem observado pelo MM Juízo “a
quo”, os descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento do apelante autor
não superam o pretendido limite de 30% dos respectivos rendimentos líquidos, com o que
perde o sentido falar em limitação.
Feitas essas considerações, mantém-se, no mais, a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004757-53.2019.8.26.0196 -Voto no 42405
4
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista este recurso, fixo honorários de advogado em
R$-800,00 (oitocentos reais), por equidade, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85
do Cód. de Proc. Civil; observar-se-á a gratuidade da justiça concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator